Tribunal: STF
Processo: AI 675545
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES INATIVOS. 
   DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS NA VIGÊNCIA DA EC 20/98 ATÉ A EC 
   41/03. LEIS ESTADUAIS 180/78 E 954/03. ARTIGOS 40, § 7º, E 195, § 
   6º, DA CF. SÚMULA 280. 
 
1. 	Para se concluir, como pretende a 
   parte agravante, pela devolução das parcelas pagas após a 
   vigência da EC 41/03, e pelo pretenso direito dos dependentes de 
   receberem a pensão do IPESP, seria necessário o reexame da 
   legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula
   STF 280). 
2. 	Agravo regimental improvido.